Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-46.1995.8.11.0024
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000005-46.1995.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE - CPF: 057.466.041-00 (APELADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FEMA-Fundacao Estadual do Meio Ambiente (APELADO), ELINEIDE THEREZINHA NASCIMENTO MACHADO - CPF: 175.823.001-06 (ADVOGADO), ARISTOTELES FERREIRA DA FONSECA - CPF: 007.189.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EFETIVO CUMPRIMENTO – DEMONSTRAÇÃO – PEDIDO DE REFLORESTAMENTO DE ÁREA – PROVIDÊNCIA QUE NÃO CONSTA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pátria, “[...]
comprovada satisfação da obrigação objeto do procedimento de cumprimento de sentença enseja a extinção do feito, nos termos do inciso II do art. 924 do CPC. Extinto o cumprimento de sentença, com fulcro na satisfação do crédito, e comprovado o efetivo pagamento integral do crédito exequendo, não há se falar em cassação da decisão extintiva para continuidade do procedimento de execução. [...] (TJ-MG - AC: 10000220030100001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o qual julgou extinto o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, com fundamento nos artigos 513,
caput,
e 924, II, do CPC.

Em suas razões de apelo, aduz o recorrente que, o executado deixou de cumprir a obrigação elencado no item “1” a partir do ano de 2013, tendo desmatado integralmente a área, deixando de atender assim a obrigação de isolamento constante no objeto do acordo.

Argumenta que, “a ação possui provas suficientes do descumprimento do item "1" do acordo, conforme exposto no pedido de execução da sentença (ID 66306497 - pág. 10), uma vez que as imagens de satélite apresentadas pelo Relatório de Dinâmica de Paisagem demonstram de forma incontestável que, a partir de 2013, a área de preservação permanente de 100 metros das bordas dos paredões onde se localiza o imóvel do requerido deixou de ser preservada e, em vez disso, foi desmatada”.

Enfatiza que, o executado é recalcitrante em cumprir com o acordo, porquanto explora economicamente a área e utiliza a vista deslumbrante obtida às custas da supressão da vegetação existente na área para promover o seu empreendimento.

Destaca que, “ao contrário do que afirmou o magistrado de primeira instância, não se trata de um fato novo, mas sim do claro descumprimento do "item 1" do acordo pelo executado, o que é incontestável e resta demonstrada pelas imagens de satélite apresentadas no Relatório de Dinâmica de Paisagem”.

Afirma que, não poderia o respeitável Magistrado ter reconhecido o cumprimento do “item 1” e extinguida a execução, tampouco considerar como fato novo prova de que o executado descumpriu a obrigação assumida anteriormente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela suspensão dos efeitos da sentença proferida. No mérito, pelo provimento do apelo, para anular a sentença recorrida, para que seja retomado o curso do cumprimento de sentença.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo, argumentando, em síntese
“mesmo que o Executado tivesse realizado um desmatamento - o que não é verdade -, é claro que eventual e provado recente desmatamento da área constituir-se-ia em FATO NOVO, e cuja nova infração depende de prévia verificação e autuação do órgão ambiental competente. O que não existe e não foi realizado no caso em apreço”
.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No presente caso, cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública interposta pelo Ministério Público, em desfavor de Roberto Douglas Biancardini Jorge, por supostamente descumprir acordo formulado com o
Parquet
no ano de 1997, item 1, consistindo no “isolamento das áreas de preservação permanente (100 metros do paredão e 50 metros do lado dos cursos d’água) – no prazo de UM ano -, abstendo-se de nelas promover qualquer tipo de edificação, exceto a construção de trilhas para acesso de pedestres”.

Analisando-se as insurgências recursais, cinge-se a controvérsia acerca do cumprimento ou não do item no 1, do acordo firmado entre o Apelante e o Apelado, nos idos do ano de 1997, restando incontroverso o cumprimento dos itens 2 a 6.

Do aludido acordo, extraem-se as seguintes obrigações:

1.

O isolamento das áreas de preservação permanente (100 metros do paredão e 50 metros ao lado dos cursos d ́água) – no prazo de UM ano -, abstendo-se de nelas promover qualquer tipo de edificação, exceto a construção de trilhas para acesso de pedestres;

2.

Remoção do restaurante paralisado por força de decisão liminar, promovendo a recomposição topográfica do solo, isolamento e reflorestamento da área – prazo de UM ANO e SEIS MESES;

3.

Retirar os chapéus de palha menor e instalações contíguas próximos à plataforma, no prazo de TRES ANOS;

4.

Retirar os aviários existentes na propriedade;

5.

Manter o chapéu de palha maior, em fase final de construção, nas proximidades da plataforma;

6.

Manter o estacionamento no local onde está atualmente.

Perscrutando minuciosamente os autos, ante a vasta documentação existente, é possível observar no id. 201149719, p. 9, a existência de um parecer do Ministério Público, de lavra do r. Promotor de Justiça Jaime Romaquelli, datado de 06.03.2008, informando o
cumprimento dos itens 1, 2 e 4 do acordo firmado
, sendo requerido naquela oportunidade a designação de audiência para definição critérios para cumprimento pacífico da obrigação.

Verifica-se, outrossim, no parecer da d. Promotora de Justiça Renata Maciel Cuiabano, datado de 21.08.2008, novamente a informação de que os itens 1, 2 e 4 estavam cumpridos, sendo requerido que o réu fosse compelido judicialmente ao cumprimento da obrigação. (201149719, p. 32)

Do mesmo modo, o Promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais, na data de 02.09.2009, requereu a intimação da parte ré, ora Apelada, para cumprimento do item 3, sob pena de multa diária. (id. 201149719, p. 37).

Em 27.04.2016, em cumprimento ao Mandado de Vistoria, o Oficial de Justiça Sr. Silvio Francisco Pillon, certificou o que abaixo transcrevo:

“[...] foi possível constatar o cumprimento do item 03, do acordo presente nos autos, conforme o que segue: - a remoção do chapéu de palha que ficava próximo a plataforma do mirante; a área onde se encontrava o chapéu de palha está atualmente gramada, e sem nenhuma construção”.

Pelo apelado, naquela oportunidade, foi peticionado pugnando pela extinção do processo pelo cumprimento das obrigações assumidas.

De outra banda, o Ministério Público, na data de 22.09.2017, requereu a
“intimação do executado, nos termos do art. 513, §2o, inc. I, do CPC, para proceder ao reflorestamento/isolamento da área, dentro de 30 (trinta) dias de sua intimação, de modo a retornar o meio ambiente ao status quo ante”
.

Pelo requerido foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença que, por sua, vez o
Parquet
rechaçou as teses ali defendidas, pugnando pelo prosseguimento do cumprimento de sentença.

Após os andamentos de praxe, sobreveio a sentença recorrida. A propósito:

“[...]
Ressoa dos presentes autos que executado e exequente firmaram acordo nos idos do ano de 1997, como consta da tabela acima, tendo o acordo transitado em julgado. Nota-se que a ação civil pública diz respeito à recomposição do meio ambiente, previsão constitucional que é, segundo STF, imprescritível, todavia, o que se tem dos autos é o cumprimento de um acordo e não ação nova que precisa de instrução probatória. Conforme entendimento firmado pelo col. STF no julgamento do Tema no 999, "A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais" (RE 654833 , Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) Desta forma, dos 6 (seis) itens constantes no acordo, verifica-se que todos foram cumpridos, portanto, razão assiste ao impugnante, pois como já houve reconhecimento do cumprimento dos itens 2 a 6 pelo órgão ministerial, assim, o feito merece ser extinto no tocante aos itens incontroversos, contudo, passo à análise da controvérsia acerca do item 1, ora objeto do cumprimento de sentença de f. 806- 813, eis que controverso. O item 1 do acordo consta: O isolamento das áreas de preservação permanente (100 metros do paredão e 50 metros ao lado dos cursos d’água) – prazo de um ano -, abstendo-se de nelas promover qualquer tipo de edificação, exceto a construção de trilhas para acesso de pedestres. Todavia, o pedido do Ministério Público desalinha do acordado, pois se ocorreu por parte do executado o descumprimento do item 1 (não manter isolado a área de preservação e realizado alguma edificação), não restou comprovado nos autos, pois requereu o órgão ministerial pedido diverso, qual seja, o reflorestamento da área que o executado deixou de preservar, porém, vai de encontro com o acordado. Logo, da literalidade do acordo, o exequente não pode inovar nos pedidos, pois se o executado deixou de cumprir o item 1 – isolar a área de preservação -, e veio a desmatar, sendo este fato novo, deve ser objeto de contraditório e ampla defesa, por meio de discussão nas vias ordinárias, já que se assim incorrer, na via executória, não há estabilização do pedido inicial, se perpetuar execuções infinitas, lembrando que a coisa julgada material torna a sentença imutável, garantindo a segurança jurídica e a paz social. [...] Portanto, o que se tem é que, embora possa haver a mitigação do pedido inicial, nota-se que é o segundo cumprimento de sentença dos autos, pois no primeiro (f. 667), o Ministério Público já havia se pronunciado pelo cumprimento do item 1, ora objeto da segunda execução, todavia, diante do alegado, o que se verifica é que ocorrera fato novo e não descumprimento que deve ser matéria de reanalise pela exígua via de cumprimento de sentença, ainda mais quando, pelo alegado descumprimento, o órgão ministerial inova nos pedidos visando o reflorestamento da área, sem ser preciso qual área, tamanho da área a ser reflorestada, quais as plantas a serem utilizadas, o que precede de dilação probatória. Deste modo, em consonância com o executado, entendo que a execução deve ser extinta pelo cumprimento e, havendo fato novo, deve ser feito pelas vias ordinárias para que sejam observados o contraditório, ampla defesa e a produção de provas que serão necessários na área ambiental. [...] Portanto, havendo notícias e reconhecimento do cumprimento dos itens 2 a 6 pelo requerido, assim como houve o reconhecimento no primeiro pedido de cumprimento de sentença do item 1 (f. 667), reconheço o cumprimento do item 1, e a execução deve ser extinta pelo cumprimento da obrigação. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo extinto o pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, com fundamento nos artigos 513, caput, e art. 924, II, ambos do Código de Processo Civil.”

Como se sabe, a extinção do cumprimento de sentença, baseado na satisfação da obrigação, é cabível quando presente a comprovação do efetivo cumprimento, consoante regra insculpida no artigo 924, II do CPC.

Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

[...]

II
- a obrigação for satisfeita;

In casu,
consoante se infere alhures,

o Ministério Público, em mais de uma oportunidade, destacou o cumprimento das obrigações pelo recorrido, inclusive, sobre o item 1, do qual se insurge o
Parquet
.

Deve-se obtemperar que, atento as obrigações assumidas, há um desalinho entre as cotas ministeriais existentes nos autos, notadamente porque, como dito, em mais de uma oportunidade, afirmou-se categoricamente o cumprimento do item 1 e, agora, alega o seu descumprimento.

Desse modo, outra solução jurídica não se pode concluir senão pelo cumprimento da avença, já que, o pedido feito pelo
Parquet
de reflorestamento da área, de acordo com a leitura do acordo firmado, não há menção desta obrigação.

Ao arremate, sendo reconhecido o cumprimento da obrigação, o entendimento jurisprudencial pátrio em casos tais é no seguinte sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - EFETIVO CUMPRIMENTO - DEMONSTRAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. Em consonância com o sistema processual civil pátrio, a comprovada satisfação da obrigação objeto do procedimento de cumprimento de sentença enseja a extinção do feito, nos termos do inciso II do art. 924 do CPC. Extinto o cumprimento de sentença, com fulcro na satisfação do crédito, e comprovado o efetivo pagamento integral do crédito exequendo, não há se falar em cassação da decisão extintiva para continuidade do procedimento de execução. A sentença judicial que aprecia a lide e extingue o processo constitui decisão definitiva hábil a encerrar a fase de conhecimento da ação. Reconhecida a existência da coisa julgada formal e material sobre a controvérsia posta no procedimento de cumprimento de sentença, incabível o prosseguimento do feito executivo. Não é possível impor multa por litigância de má-fé se ausente prova da conduta processual ímproba da parte ou prova do dano causado à outra parte. (TJ-MG - AC: 10000220030100001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Como bem destacado na sentença objurgada,
“é o segundo cumprimento de sentença dos autos, pois no primeiro (f. 667), o Ministério Público já havia se pronunciado pelo cumprimento do item 1, ora objeto da segunda execução, todavia, diante do alegado, o que se verifica é que ocorrera fato novo e não descumprimento que deve ser matéria de reanalise pela exígua via de cumprimento de sentença, ainda mais quando, pelo alegado descumprimento, o órgão ministerial inova nos pedidos visando o reflorestamento da área, sem ser preciso qual área, tamanho da área a ser reflorestada, quais as plantas a serem utilizadas, o que precede de dilação probatória”
.

Assim, forçoso concluir pela possível ocorrência de fato novo, situação que poderá ser apurada mediante a propositura de nova ação, se assim entender o
dominus litis
, observando-se, todavia, as regras processuais e principiológicas cabíveis – devido processo legal e contraditório e ampla defesa, respectivamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024